Tribunal: STF
Processo: ARE 1329479
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que não admitiu o apelo extremo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe – TJSE, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06(ART. 147, C/C ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 5 E 7 DA LEI Nº 11.340 C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL) . PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA . IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS . CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO . PALAVRA DA VÍTIMA COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS . NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESTOANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE PREVISTA NO ART 61, inciso II, ALÍNEA "F" do CP E ATENUANTE DA CONFISSÃO . POSSIBILIDADE . AGRAVANTE E ATENUANTE IGUALMENTE PREPONDERANTES . PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, INCISO IV, DO CPP OU EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO CIVIL. NÃO ACOLHIDO. APLICAÇÃO DO ART. 387, INCISO IV, DO CPP. DANO MORAL PRESUMIDO. DECISÃO DO STJ EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 983 DO STJ. PEDIDO EXPRESSO DO MP EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. RESPEITADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. VALOR DO DANO MORAL FIXADO PELO SENTENCIANTE. QUANTIA ESTABELECIDA PRÓXIMA AO SALÁRIO MÍNIMO. DIMINUIÇÃO QUE REPRESENTARIA UMA NOVA OFENSA À DIGNIDADE DA VÍTIMA, ALÉM DAQUELA JÁ RECONHECIDA DE LESÃO CORPORAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJSE . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 1 do doc. 5).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, alega-se violação ao art.5°, incisos XXXV e LV, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator